Tribunal: TJDFT
Processo: 0728251-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição a ensejar o cabimento dos embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – situação que não se confunde com o alegado descompasso entre os argumentos apresentados no decisum e a interpretação conferida pelas partes à legislação ou a valoração dos elementos de prova.
3. O acórdão embargado examinou, detida e minuciosamente, a existência dos pressupostos essenciais à deflagração do incidente de fraude à execução, destacando que, no atual momento processual, não é possível concluir pela ausência de patrimônio suficiente à garantia do débito objeto da cobrança, a indicar que eventual transferência de patrimonial efetuada seja capaz de reduzir os devedores à insolvência.
4. Recurso conhecido e desprovido.